Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703338-82.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. RECURSO DO RÉU. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO. POSSE DE LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. ART. 1.238, CC. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. RECURSO DO AUTOR. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA DÚPLICE. DIFERENÇA DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO TERRENO CASO AS ACESSÕES SEJAM DE VALOR SUPERIOR À TERRA NUA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença a qual imitiu o autor na posse e condenou o autor a pagar ao réu o valor relativo a todas as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pretende o reconhecimento da propriedade originária, por intermédio do instituto da usucapião. 1.2. Por sua vez, o autor postula o afastamento da condenação de indenizar as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) existência de prescrição aquisitiva por usucapião e (ii) dever de indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso do réu. Da usucapião. 3.1. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79. 3.2. A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, pois à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, o qual confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade, conforme exegese do art. 182 da Constituição Federal. 4. A Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73), em seu art. 226, determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Ainda, o art. 235 do referido diploma legal estabelece que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 4.1. Desta feita, prevalece o entendimento no qual o transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote. No caso dos autos, ainda não se iniciou o prazo de prescrição. 5. Recurso do autor. Da indenização pelas benfeitorias. 5.1. A reconvenção foi julgada parcialmente procedente para condenar a reconvinte a ressarcir as benfeitorias e acessões. 5.2. No atual Código Processual, a única exigência legal para a reconvenção se encontra no art. 343 do CPC/15, o qual determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Assim, na ação reivindicatória, é facultado ao réu propor defesa alegando a existência de usucapião ou de benfeitorias. 5.3. Com efeito, na espécie, por se tratar se ação reivindicatória, e não possessória, não há controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca do cabimento de reconvenção. Isso porque, a ação reivindicatória não é uma ação dúplice, como as ações possessórias. Por isso, não é cabível o pedido contraposto, mas sim a reconvenção, para que o réu possa deduzir pedidos em face do autor. 5.4. Na hipótese, o réu exerceu a posse de forma incontestada por mais de três décadas, adquirindo a gleba em 1989 e estabelecendo moradia com sua família, promovendo benfeitorias substanciais no imóvel. O lapso temporal e a estabilidade da posse são fortes indícios de que o possuidor acreditava exercer direito legítimo sobre o bem. 5.5. No que tange ao direito de retenção, o artigo 1.219 do Código Civil é claro ao assegurar ao possuidor de boa-fé a possibilidade de manter a posse até que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas. 5.6. “(...) 11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis. (...).” (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023.) 5.7. Para resolver a questão relativa a eventual ressarcimento pelas edificações realizadas nos imóveis irregulares, solução que melhor resolve a intricada situação jurídica e social é aquela que assegura aos adquirentes dos terrenos a possibilidade de serem indenizados pelas edificações realizadas, até porque entender de forma diversa acarretaria enriquecimento sem causa da proprietária da terra nua. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos improvidos. Teses de julgamento: “1.O transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote; 2. assegura-se aos adquirentes dos terrenos irregulares a serem indenizados pelas benfeitorias e acessões realizadas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 182; CC, arts. 317 e 478; art. 226 da Lei 6.015/73 e arts. 10, 11 e 12 da Lei 6.766/79. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, apelação 0703783-98.2021.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2023; TJDFT, apelação 00054608820088070010, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 25/8/2022; TJDFT, apelação (07201364120198070001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 2/9/2022; TJDFT, apelação 07152662120228070009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023; TJFT, apelação 07134565420218070006, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 9/5/2023; TJDFT, apelação 07019929420218070018, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 31/8/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.201, 1.202, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado nos autos que o recorrido adquiriu o imóvel objeto da lide em evidente fraude à lei porque sempre soube da irregularidade e ilegalidade do bem. Acrescenta que “as construções empreendidas no local também foram realizadas à margem da legislação urbanística, sem qualquer autorização dos órgãos públicos competentes, contribuindo indubitavelmente para a degradação urbanística e ambiental da região e, mais uma vez, em total descumprimento à função social da propriedade”. Pede, portanto, seja reconhecida a má-fé do recorrido e seja julgado improcedente o pedido de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel litigioso. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 77386906). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1.201, 1.202, 1.219 e 1.255, todos do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No presente caso, verifica-se que o réu exerceu a posse de forma incontestada por mais de 20 anos, adquirindo a gleba e estabelecendo moradia com sua família, promovendo benfeitorias substanciais no imóvel. O lapso temporal e a estabilidade da posse são fortes indícios de que o possuidor acreditava exercer direito legítimo sobre o bem. Ademais, a alegada irregularidade na cadeia dominial do imóvel não tem o condão, por si só, de infirmar a boa-fé do réu, especialmente porque ele adquiriu a posse de terceiros, sem indícios de conluio fraudulento ou intencionalidade dolosa. (...) É bom lembrar ser de conhecimento comum que a empresa Urbanizadora Paranoazinho, tinha pleno conhecimento da edificação dos terrenos ao adquirir a propriedade da terra nua, de forma a se mostrar presumível ter a referida empresa assumido o risco eventual de pagar indenização aos ocupantes na hipótese de ser reintegrada na posse do terreno. (...) Nessa linha, mostra-se aplicável o disposto o art. 1.219 do CC, o qual reconhece o direito à indenização pelas benfeitorias edificadas no terreno, sendo possível, inclusive, a aquisição do terreno pelo possuidor caso ocorra a hipótese prevista no art. 1255, parágrafo único do CC, o qual será avaliado em sede de liquidação de sentença. Entender de forma diversa acarretaria enriquecimento sem causa da proprietária da terra nua: atualmente a Urbanizadora Paranoazinho S.A.” (ID 73563296). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77386906. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025